Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA ATÉ O HOSPITAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente a palavra da vítima, que possui especial relevância, e o laudo de exame de corpo de delito. O fato de o acusado ter perseguido a vítima grávida até o hospital, após lesioná-la, autoriza a negativação das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.